Tribunal: TJMT
Processo: 1021356-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021356-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - CPF: 093.685.066-39 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (AGRAVADO), JOSE ISRAEL DA SILVEIRA - CPF: 013.117.270-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), WILSON BARUFALDI - CPF: 067.849.680-34 (ADVOGADO), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIL E ORAL - DISCORDÂNCIA DA EMBARGADA EXEQUENTE – DECISÃO QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Frente a ausência de previsão no rol do art. 1.015, ou em legislação específica, de possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão que em Embargos à Execução defere pedido produção de provas, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de pressuposto de cabimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA de decisão que, nos Embargos a Execução opostos por ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA, deferiu a produção da prova pericial e oral.

Diz que os pontos controvertidos representam questões puramente jurídicas e que a documentação acostado aos autos é suficiente para dirimir a controvérsia por meio da análise puramente de direito, razão por que requereu o julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do CPC.

Afirma que a produção de provas postulada pela embargante visa apenas tumultuar e procrastinar o feito e que a decisão agravada é nula por sua carência significativa de fundamentação acerca do seu convencimento.

Reclama da ausência de análise da preliminar de inépcia da inicial dos embargos à execução, máxime se já houve julgamento da ação de revisão de contrato movida contra o credor, onde fora mantidos os encargos contratados, apenas com a redução da multa contratual de 10% (dez por cento) para 2% (dois por cento).

Ao final, requer seja provido o recurso para suspender a decisão agravada com o indeferimento da prova contábil e oral.

Em contraminuta pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pela desprovimento do agravo (Id 238174152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC

A controvérsia está em saber se é caso de prover o recurso interposto
por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA para indeferir produção da prova pericial e oral,
a fim de que ocorra o julgamento antecipado da lide.

O recurso não merece ser conhecido, porque a agravante se volta contra decisão que deferiu a produção de provas, cujo rol do artigo 1.015 do CPC, não contempla o cabimento de agravo de instrumento.

As hipóteses de cabimento de agravo de instrumento estão estabelecidas de forma restritiva neste dispositivo, somadas às hipóteses previstas ao longo do CPC e leis extravagantes.

O art. 1015 do CPC estabelece:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Ressalta-se que o entendimento do STJ é no sentido de que
"
o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015.
Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido"
(REsp n. 1.797.293/RJ,Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019) (grifei).

Em que pese o Superior Tribunal de Justiça reconheça alguns casos de mitigação do rol, a referida hipótese somente pode ter incidência nos casos em que for “
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
conforme dispõe o tema 988, do STJ conforme teor do REsp no 1.696.396, o que não é o caso, frente a ausência de demonstração da urgência ou da inutilidade do julgamento.

Do exposto, a decisão guerreada, que apenas determinou a produção de prova pericial, não é agravável, porque não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC.

A jurisprudência em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO REFERIDO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. Com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, a instituir um novo sistema recursal, restaram limitadas as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento às situações elencadas em Lei, nos termos do art. 1.015, em especial seu inciso XIII, que inclui, a par do rol encontrado nos incisos I a XI, tão somente os “outros casos expressamente referidos em lei.”.
Destarte, considerando a inexistência de previsão legal, seja no rol do art. 1.015, seja em qualquer legislação específica, de possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão de que ora se trata, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de pressuposto de cabimento.
AGRAVO NÃO CONHECIDO”.
(Agravo de Instrumento, No 50194320720238217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 13-02-2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DECISÃO
SANEADORA QUE DETERMINA A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO
(ART. 6o DO CDC), ANUNCIA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
E INDEFERE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E
ORAL –
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ QUE SE LIMITA AO
INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS E AO ANÚNCIO DO
JULGAMENTO ANTECIPADO – NÃO CABIMENTO DO RECURSO –
VIOLAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC/15
– RESP
1.704.520-MT E 1.696.396-MT – TESE JURÍDICA – INEXISTÊNCIA,
ADEMAIS, DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO
JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO –
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL A QUE SE NEGA
SEGUIMENTO DE PLANO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO
RELATOR”. (TJPR - 14a C.Cível - 0054093-57.2021.8.16.0000 - Ubiratã - Rel.: Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Antonio Domingos
Ramina Junior - J. 03.09.2021).

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ANUNCIA A DISPENSABILIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS E O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO INADMISSÍVEL. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO DO ART. 1.015 DO CPC/15. TAXATIVIDADE MITIGADA RECONHECIDA NO RESP 1.696.396/MT. INAPLICABILIDADE AO CASO. NÃO VERIFICAÇÃO DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NA APELAÇÃO. RECURSO NÃO ADMISSÍVEL. ART. 932, III DO CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJPR - 13a C. Cível - 0041542-79.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho - J. 28.07.2020).

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova oral – Não cabimento – Decisão proferida na vigência do CPC/15 – Hipótese dos autos que não está prevista no rol taxativo do art. 1.015, do CPC/15 – Impossibilidade de aplicação da mitigação do art. 1.015 do CPC/15 ante a ausência da urgência – Manutenção da decisão agravada, não conhecendo do recurso de agravo de instrumento. 2. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJPR - 14a C.Cível - 0023979-09.2019.8.16.0000 – Curitiba - Rel.: Desembargador Octavio Campos Fischer - J. 09.03.2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – EXEQUENTE QUE PRETENDE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS, SENDO FACULDADE DAQUELE AFERIR A NECESSIDADE OU NÃO DA PRODUÇÃO DE DETERMINADA PROVA NO FEITO QUE PRESIDE – OBSERVADA, PELO MAGISTRADO A QUO, A IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NOS AUTOS, A DESIGNAÇÃO DE TAL ATO JUDICIAL DEVE SER MANTIDA – CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ, DA AMPLA DEFESA, E DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
” (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1407213-67.2020.8.12.0000, Itaporã, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Nélio Stábile, j: 21/09/2020, p: 23/09/2020) (grifei)

De minha relatoria:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DAS PARTES E TESTEMUNHAS - DISCORDÂNCIA DA EMBARGADA EXEQUENTE – DECISÃO QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Frente a ausência de previsão no rol do art. 1.015, ou em legislação específica, de possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão que em Embargos à Execução defere pedido de designação de audiência para oitiva das partes e testemunhas, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de pressuposto de cabimento”. (N.U 1003879-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023)

Posto isso,
não se conhece do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024